Tribunal: TJSP
Processo: 0002452-96.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo em Execução – Apuração de falta grave – Sentenciado que se recusou a retornar à cela, desobedecendo às ordens dos funcionários e retardando, assim, o fechamento final do pavilhão.
Recurso Defensivo requerendo a absolvição. Subsidiariamente, pugnou-se pela desclassificação para falta 'média' e afastamento da perda do tempo remido.
Procedimento disciplinar suficiente a constatar a

Ementa:
Agravo em Execução – Apuração de falta grave – Sentenciado que se recusou a retornar à cela, desobedecendo às ordens dos funcionários e retardando, assim, o fechamento final do pavilhão.
Recurso Defensivo requerendo a absolvição. Subsidiariamente, pugnou-se pela desclassificação para falta 'média' e afastamento da perda do tempo remido.
Procedimento disciplinar suficiente a constatar a ocorrência de falta grave – Ato de desobediência – Sentenciado que confirmou que não adentrou à cela quando era devido –– Agentes de segurança penitenciária que comprovam a prática da falta disciplinar – Subsunção dos fatos à falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso VI c.c art. 39, incisos II, e V, todos da Lei no 7.210/84.
Insurgência quanto aos dias eventualmente remidos – A fração aplicada restou compatível com a conduta praticada pelo Agravante.
Manutenção da interrupção do lapso para fins de progressão de regime – Súmula 534, do C. STJ.
Recurso Defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002452-96.2020.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é agravante JOÃO
HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao Agravo em Execução, mantendo-se integralmente a r. decisão
recorrida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002452-96.2020.8.26.0158 -Voto no 12.005
2
Voto no 12.005
Agravo em Execução no 0002452-96.2020.8.26.0158
Comarca: Santos DEECRIM UR7
Agravante: João Henrique Martins de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em Execução
Apuração de falta grave

Sentenciado que se recusou a retornar à cela, desobedecendo
às ordens dos funcionários e retardando, assim, o
fechamento final do pavilhão.
Recurso
Defensivo
requerendo
a
absolvição.
Subsidiariamente, pugnou-se pela desclassificação para falta
'média' e afastamento da perda do tempo remido.
Procedimento disciplinar suficiente a constatar a ocorrência
de falta grave Ato de desobediência Sentenciado que
confirmou que não adentrou à cela quando era devido

Agentes de segurança penitenciária que comprovam a
prática da falta disciplinar Subsunção dos fatos à falta
disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso
VI c.c art. 39, incisos II, e V, todos da Lei no 7.210/84.
Insurgência quanto aos dias eventualmente remidos A
fração aplicada restou compatível com a conduta praticada
pelo Agravante.
Manutenção da interrupção do lapso para fins de progressão
de regime Súmula 534, do C. STJ.
Recurso Defensivo desprovido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
sentenciado João Henrique Martins de Oliveira contra a r. decisão de fls. 54/57, que
reconheceu como 'grave' a falta disciplinar praticada em 25/12/2019, declarando a
perda de 1/6 dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo para progressão de
regime, anotando-se o prazo de um ano para reabilitação da conduta.
Inconformado, pede a absolvição, com base nos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob alegação de que a conduta não
colocou em risco a ordem ou a segurança do presídio. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para falta disciplinar de natureza média e o afastamento da perda dos
dias remidos. (fls. 01/08).
A contraminuta de agravo foi apresentada às fls. 66/69,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002452-96.2020.8.26.0158 -Voto no 12.005
3
pugnando pelo desprovimento do recurso.
A r. decisão agravada foi mantida às fls. 237.
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do Agravo em Execução (fls. 79/82).
É o relatório.
Consta dos autos que o Agravante cumpria sanção no
Centro de Detenção Provisória “ASP Charles Demitre Teixeira”, ocasião em que, no
dia 25 de dezembro de 2019, cometeu falta disciplinar de natureza grave.
Consignou-se no Comunicado de Evento de fls. 11 e
13, que, em 25 de dezembro de 2019, o sentenciado recusou-se a adentrar na cela em
que habitava, mesmo após serem tocados os sinais sonoros de aviso, retardando,
assim, o fechamento final do pavilhão, alegando não querer mais ficar naquela
Unidade Prisional. O mesmo foi informado de que tal atitude transgredia o regime
interno padrão, configurando, assim, ato de desobediência e indisciplina, passível de
sanção disciplinar.
Diante disso, foi instaurado procedimento disciplinar
(fls. 15), ocasião em que o sentenciado e duas testemunhas foram inquiridos.
Em suas declarações, o reeducando João Henrique
Martins de Oliveira, acompanhado de Advogado da FUNAP, narrou que, no
momento em que tocou o sinal, estava tomando banho no banheiro do pátio, pois
tinha acabado de lavar roupa. Conversou com o funcionário, solicitando que este
abrisse a cela para que pudesse entrar, mas o mesmo lhe disse que não haveria
diálogo. Ouviu o sinal sonoro e inclusive pediu para o companheiro avisar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002452-96.2020.8.26.0158 -Voto no 12.005
4
funcionário. Não possuía nenhum problema de convívio. Não faz parte de nenhuma
facção criminosa (fls. 34).
O Agente de segurança penitenciária Douglas Júnior de
Carlos relatou que o sentenciado se recusou a adentrar na cela em que habitava,
mesmo após serem tocados os sinais sonoros de aviso, retardando, assim, o
fechamento final do pavilhão, alegando não querer mais ficar naquela Unidade
Prisional. O mesmo foi informado de que tal atitude transgredia o regime interno
padrão, configurando, assim, ato de desobediência e indisciplina, passível de sanção
disciplinar (fls. 24).
No mesmo sentido o depoimento do Agente de
segurança penitenciária Jonatas Mateus Paceli (fls. 25).
Diante disso, concluiu-se no procedimento que o
sentenciado infringiu o art. 50, VI, c.c. art. 39, II, ambos da Lei de Execução Penal
(fls. 48).
Sobreveio, então, a r. decisão recorrida (fls. 54/57),
que, a despeito do quanto alegado pela Defesa, não merece reforma.
Os elementos colhidos no bojo da sindicância
comprovam a prática da falta disciplinar de natureza 'grave'.
Muito embora o sentenciado tenha negado a intenção
de desrespeitar as regras do estabelecimento prisional, este confirmou que o fez, ao
não adentrar à cela quando era devido.
Ademais
os
Funcionários
confirmaram
que
o
sentenciado se recusou a adentrar na cela, mesmo após serem tocados os sinais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002452-96.2020.8.26.0158 -Voto no 12.005
5
sonoros de aviso. Com isso, foi retardado o fechamento final do pavilhão.
Insta consignar ser inquestionável a validade do
depoimento prestado pelos agentes penitenciários. Por serem agentes públicos
investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à
segurança pública, eles não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira
que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus
testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante.
Há que se ressaltar que o regular funcionamento do
ambiente prisional é lastreado na disciplina e acolhimento das ordens exaradas pelos
funcionários que o integram, de modo que os atos de desobediência não podem ser
considerados como de menor importância. Nesse sentido, leciona Guilherme de
Souza Nucci1:
“Ora, o preso que não obedece ao servidor, desrespeita
a pessoa com quem deva relacionar-se ou deixa de
cumprir as ordens recebidas e comete falta grave, desde
que essas ordens sejam legais, isto é, dentro das regras
estabelecidas para o regime prisional em que se
encontrar. (...)”.
Assim, verifica-se que a conduta do sentenciado
amolda-se à falta de natureza grave, diante da subsunção do fato ao art. 50, inciso VI
c.c art. 39, inciso II e V, todos da Lei no 7.210/84, devendo ser afastado o pedido de
absolvição, visto que João Henrique Martins de Oliveira claramente desobedeceu
aos funcionários da unidade prisional.
Além disso, melhor sorte não merece o Agravante
1 Manual de processo penal e execução penal / Guilherme de Souza Nucci. 12. ed. rev., atual. e
ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág. 957.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002452-96.2020.8.26.0158 -Voto no 12.005
6
quanto ao pleito de redução da quantidade de dias remidos perdidos.
No caso dos autos, quanto à perda de 1/6 dos dias
remidos assim dispôs o r. decisum:
“Especificamente quanto à perda dos dias remidos, é
consagrado pelo STJ o entendimento de que “a prática
de falta grave impõe a decretação da perda de até 1/3
dos dias remidos, devendo a expressão 'poderá' contida
no art. 127 da Lei 7.210/1984 ser interpretada como
poder-dever do magistrado, ficando no juízo de
discricionariedade do julgador apenas a fração da
perda, que terá como limite máximo 1/3 dos dias
remidos” (AgRg no REsp 1.430.097-PR, Rel. Min.
Felix
Fischer,
julgado
em
19/3/2015,
DJe
6/4/2015)(grifei).
Na espécie, considerando a gravidade do ato,
consoante fundamentação supra, a perda deve ser
fixada em patamar mínimo, qual seja, 1/6 dos dias
remidos.”. (fls.176/177).
Com efeito, a r. decisão indicou, ainda que de maneira
sucinta, as razões pelas quais determinou a revogação de 1/6 do tempo de remição,
levando em conta as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, nos exatos
termos do art. 127, da Lei de Execução Penal.
O art. 127, da referida Lei também é expresso ao
autorizar a perda de dias remidos:
Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar
até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002452-96.2020.8.26.0158 -Voto no 12.005
7
disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da
data da infração disciplinar.
Apesar de constar em referido dispositivo que o
Magistrado “poderá” revogar, trata-se de um poder-dever do Juiz, que apenas
determinará o quantum do perdimento.
Nesse sentido, o entendimento do C. STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE.
PERDA DOS DIAS REMIDOS. REDAÇÃO DO ART.
127 DA LEP.
"A prática de falta grave pelo reeducando impõe a
decretação da perda de até 1/3 (um terço) dos dias
remidos, devendo a expressão 'poderá' contida no
art. 127 da Lei n.o 7.210/84, com a redação que lhe
foi conferida pela Lei n.o 12.433/11, ser interpretada
como verdadeiro poder-dever do Magistrado,
ficando no juízo de discricionariedade do Julgador
apenas a fração da perda, que terá como limite
máximo 1/3 (um terço) dos dias remidos" (AgRg no
REsp 1.424.583/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, DJe de 18/6/2014).Agravo
regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1430097/PR, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, 5a Turma, julgado em 19/03/2015, DJe
06/04/2015)
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002452-96.2020.8.26.0158 -Voto no 12.005
8
FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS.
OBRIGATORIEDADE. LEI N.o 12.433/2011. NOVA
REDAÇÃO AO ART. 127 DA LEI N.o 7.210/1984.
LEGISLAÇÃO NOVEL QUE ESTABELECE LIMITE
DE ATÉ 1/3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
PARA RESTABELECER A DECISÃO DO JUÍZO
DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS.
1. Este Superior Tribunal de Justiça entende que,
comprovada a falta grave, cabe ao Juízo da
Execução,
verificados
os
requisitos
legais,
determinar a perda dos dias remidos, ex vi do art.
127 da Lei n.7.210/1984.
2. Tal medida não ofende o direito adquirido, a coisa
julgada ou a Constituição Federal, pois o instituto da
remição, sendo prêmio concedido ao apenado em razão
do tempo trabalhado, gera, apenas, expectativa de
direito, mesmo porque seu reconhecimento não produz
coisa julgada material. (HC n. 178.149/SP, 5.o Turma,
Rel. Min.Laurita Vaz, DJe de 19/10/2011; grifou-se.)
3. A alteração legislativa perpetrada pela Lei n.o
12.433/2011 não torna discricionária a perda dos
dias remidos decorrente de falta grave, mas tão só
modificou-se o quantum da perda, que antes era
total e agora é de no máximo 1/3.
4. Recurso Especial provido para restabelecer a decisão
do Juízo das Execuções Criminais da Comarca de
Vacaria/RS.
(REsp
1417326/RS,
Rel.
Ministra
MARILZA
MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA
DO TJ/SE), 6a TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe
14/03/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002452-96.2020.8.26.0158 -Voto no 12.005
9
Destaco, ainda, a vigência da Súmula Vinculante no 09
do C. Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece: “O disposto no artigo 127 da Lei
no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi recebido pela ordem constitucional
vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58”.
Ademais, deve ser mantida a interrupção do lapso para
fins de progressão de regime.
Efetivamente, a Súmula 534, do C. STJ, assim dispõe:
“A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de
regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa
infração.”.
E também nesse sentido é o entendimento desta C.
Câmara:
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
FALTA
GRAVE NÃO RECONHECIDA. RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
Objetiva o reconhecimento da falta grave. E em assim
sendo, suas consequências, como interrupção de prazo
para concessão de benefícios e perda de 1/3 dos dias
remidos. Cabimento. O fato de o agravado negar-se a
retornar para a cela, após findo prazo no isolamento,
exigindo que fosse transferido a outro estabelecimento,
ainda ameaçando os funcionários, caso não fosse
atendido seu pedido, está de acordo com o art. 50, VI.
c.c. art. 39, I e II, todos da LEP. E configurada a falta
grave, a interrupção do prazo para progressão de regime
e livramento condicional, excetuados os benefícios de
comutação e indulto, é um de seus efeitos (o que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002452-96.2020.8.26.0158 -Voto no 12.005
10
dessume de interpretação da Lei de Execuções Penais,
em consonância com princípios constitucionais), bem
como a perda de dias remidos, sendo que, no caso, fica
balizada
em
1/3,
tendo em conta que seu comportamento mostrou-se pernicioso ao meio
carcerário, tendo sido efetuado com rispidez e
atrevimento, além do potencial risco de grave desordem
e indisciplina.
Provimento parcial.
(Ag. Execução 9000612-24.2016.8.26.0032, Relator(a):
Alcides Malossi Junior; Comarca: Araçatuba; Órgão
julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 30/03/2017; Data de registro: 31/03/2017).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
Agravo em Execução, mantendo-se integralmente a r. decisão recorrida.
Ely Amioka
Relatora